Tribunal: TCU
Processo: 021.779/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul, POR MEIO DO ACÓRDÃO 356/2012-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.918/2008-7

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, referente ao sétimo processo de monitoramento do item 9.9 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário , que trata de medidas para sanear irregularidades constatadas nos assentamentos Itamarati I e II, de responsabilidade da SR-Incra/MS, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.6, 9.9.7, 9.9.8, 9.9.9 e 9.9.10 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário ; b) autorizar o prosseguimento do monitoramento, neste mesmo processo, das determinações contidas nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.6, 9.9.7, 9.9.8, 9.9.9 e 9.9.10 do Acórdão 356/2012-TCU-Plenário ; e j) comunicar a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul da decisão ora proferida. 1. Processo TC- Processo 021.779/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.